Tribunal: TJES
Processo: 5012721-26.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão; Honorários Periciais
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012721-26.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELDER ANTONIO CASTIGLIONI e outros

AGRAVADO: NEOENERGIA MORRO DO CHAPEU TRANSMISSAO E ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO: REJEITADA. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. ÔNUS DE ANTECIPAÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS CABE AO EXPROPRIANTE. POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO PARCIAL DO VALOR DEPOSITADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão interlocutória proferida em Ação de Constituição de Servidão Administrativa, que atribuiu aos Agravantes a incumbência de efetuar o depósito prévio dos honorários periciais e restou omissa quanto ao pleito de levantamento dos valores depositados a título de indenização pela parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o ônus de antecipar os honorários periciais em Ação de Constituição de Servidão Administrativa incumbe à parte expropriante; (ii) estabelecer se é cabível o levantamento dos valores depositados previamente a título de indenização antes da fixação do valor final.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO: REJEITADA. A determinação judicial que impõe à parte o encargo de antecipar os honorários periciais acarreta gravame patrimonial imediato, ostentando caráter decisório autônomo.

4. O não conhecimento do agravo ensejaria a preclusão do direito de produção de prova, o que permite a interpretação extensiva do art. 1.015 do Código de Processo Civil, à luz da tese da "taxatividade mitigada" fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, resguardando os princípios da ampla defesa, da efetividade e da economia processual.

5. A Ação de Constituição de Servidão Administrativa, por se enquadrar como modalidade de intervenção na propriedade privada, rege-se por normas de ordem pública, conforme o comando do art. 5º, inciso XXIV, da Constituição Federal, que exige prévia e justa indenização.

6. A produção da prova pericial constitui providência essencial e obrigatória para a fixação do
quantum
indenizatório, encargo que compete à parte autora/expropriante, seja ente estatal ou concessionária delegada de serviço público, por se tratar de prova realizada em seu interesse direto e inerente ao procedimento.

7. Impor tal ônus aos proprietários atinge indevidamente a condição de proprietários atingidos pela intervenção estatal, obrigando-os a custear a produção da prova que visa à apuração do valor devido.

8. O § 2º do art. 33 do Decreto-Lei n.º 3.365/1941, aplicado analogicamente, autoriza o levantamento de até 80% (oitenta por cento) do valor depositado previamente, independentemente da anuência do expropriante, mitigando o prejuízo imediato do proprietário.

9. A liberação integral (100%) da quantia mostra-se incabível, por se tratar de valor ofertado de forma unilateral pela parte autora sem se configurar quantia incontroversa, o que torna a retenção dos 20% (vinte por cento) remanescentes conforme a legislação de regência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A determinação que impõe ônus de antecipação de honorários periciais em Ação de Servidão Administrativa possui caráter decisório passível de Agravo de Instrumento, aplicando-se a tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC.

2. Nas Ações de Constituição de Servidão Administrativa, o ônus de antecipar os honorários periciais cabe ao expropriante, seja ente estatal ou concessionária de serviço público, por se tratar de prova essencial à justa indenização.

3. É cabível o levantamento de até 80% (oitenta por cento) do valor depositado a título de indenização prévia na Ação de Servidão Administrativa, conforme o art. 33, § 2º, do Decreto-Lei n.º 3.365/1941, mediante cumprimento dos requisitos do art. 34.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inciso XXIV. CPC, art. 95,
caput
, art. 1.009, § 1º, e art. 1.015. Decreto-Lei n.º 3.365/1941, art. 33, § 2º, e art. 34. Lei 8.987, art. 31, inciso VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Recursos Especiais repetitivos nº 1.704.520 e 1.696.396 (Tema Repetitivo nº 988). TJ-ES, AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50069166320238080000. TJ-SP, Agravo de Instrumento: 22891527020258260000. TJ-RO, AGRAVO DE INSTRUMENTO:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
ELDER ANTONIO CASTIGLIONI e GRACIELI APARECIDA GRIPPA CASTIGLIONI
contra a decisão interlocutória proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Vara Única de João Neiva, nos autos da “Ação de Constituição de Servidão Administrativa” nº 5000560-45.2023.8.08.0067 ajuizada por
NEOENERGIA MORRO DO CHAPEU TRANSMISSÃO E ENERGIA S.A.
, que, ao deferir a produção de prova pericial, determinou a intimação dos Agravantes para o depósito dos honorários do perito judicial, e se omitiu quanto ao pedido de levantamento dos valores depositados em juízo pela Agravada (Autora), no importe de R$ 54.462,73 (cinquenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e setenta e três centavos).

Irresignados, os Agravantes aduzem, em suas razões recursais, em síntese, que: I) a decisão agravada inverteu a lógica da distribuição do ônus da prova, pois em ações de servidão administrativa ou desapropriação o encargo de custeio da perícia cabe à Agravada (Autora), que deu causa à ação ao ofertar indenização insuficiente; II) a Agravada requereu a prova pericial desde a petição inicial, o que, nos termos do art. 95, §1º, do Código de Processo Civil, impõe a ela o ônus de adiantar a remuneração do perito; III) o Juízo
a quo
se omitiu sobre o pedido de liberação do valor depositado, devendo a quantia ser liberada integralmente ou, no mínimo, no percentual de 80%, nos termos dos art. 33 e 34 do Decreto-Lei nº 3.365/1941.

Contrarrazões apresentadas pela Agravada aduzindo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por se tratar de impugnação a mero despacho ordinatório; e no mérito, a manutenção da decisão que atribuiu o ônus da perícia aos Agravantes, por terem requerido a produção da prova, bem como a restrição do levantamento dos valores depositados ao limite de 80% (art. 33, § 2º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941).

É o breve relatório.

Inclua-se oportunamente em pauta para julgamento.

Vitória-ES,
1
9
de novembro de 2025.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012721-26.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ELDER ANTONIO CASTIGLIONI e GRACIELI APARECIDA GRIPPA CASTIGLIONI

AGRAVADA: NEOENERGIA MORRO DO CHAPEU TRANSMISSÃO E ENERGIA S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuidam os presentes autos de Agravo de Instrumento interposto por
ELDER ANTONIO CASTIGLIONI e GRACIELI APARECIDA GRIPPA CASTIGLIONI,
em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de João Neiva, nos autos da Ação de Constituição de Servidão Administrativa n.º 5000560-45.2023.8.08.0067, ajuizada por
NEOENERGIA MORRO DO CHAPÉU TRANSMISSÃO E ENERGIA S.A.
, que atribuiu aos Agravantes a incumbência de efetuar o depósito prévio dos honorários periciais, bem como quedou-se silente quanto ao pleito de levantamento dos valores depositados a título de indenização.

A decisão impugnada, ao deferir a produção da prova pericial e nomear
expert
de confiança do juízo, determinou, em seu item 5, que, após a apresentação da proposta de honorários, fosse intimada a parte requerida (ora Agravantes) para proceder ao depósito respectivo.

Outrossim, restou omisso o
decisum
quanto ao requerimento dos Agravantes para levantamento da quantia de R$ 54.462,73 (cinquenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e setenta e três centavos), previamente depositada pela parte autora, mesmo após a efetivação da imissão na posse (id. 29744956) e o ajuizamento da lide visando à fixação da justa indenização.

Detidamente examinados os autos, rejeito, de plano, a preliminar de não conhecimento suscitada pela Agravada, ao argumento de que o ato judicial atacado consubstanciaria mero despacho de expediente.

Com efeito, a determinação judicial que impõe à parte o encargo de antecipar os honorários periciais — antes mesmo da aceitação do encargo pelo perito nomeado e da fixação do respectivo
quantum
— ostenta caráter decisório autônomo, porquanto acarreta gravame patrimonial imediato aos Agravantes, instituindo obrigação incompatível com o entendimento pacificado da jurisprudência pátria em matéria expropriatória.

Destarte, mostra-se cabível o manejo do presente recurso, haja vista a urgência e a possibilidade de inutilidade do julgamento da matéria em sede de apelação.

Ademais
, conquanto a controvérsia ora suscitada não se encontre expressamente arrolada no elenco taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o não conhecimento do presente agravo ensejaria
a preclusão do direito de produção de prova, e
o exame da matéria somente por ocasião do julgamento da apelação, nos moldes do § 1º do artigo 1.009 do referido diploma processual, o que, a seu turno, poderia resultar, em fase processual já avançada, na anulação da sentença proferida, tudo com o escopo exclusivo de viabilizar a realização de prova técnica
essencial ao deslinde da controvérsia.

Mostra-se, portanto, imprescindível a adoção de interpretação extensiva do referido dispositivo legal, à luz da tese da “taxatividade mitigada”, conforme consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça nos julgamentos dos Recursos Especiais repetitivos nº 1.704.520 e 1.696.396, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, resguardando-se, nesse contexto, a prevalência dos princípios da ampla defesa, da efetividade e da economia processual, que orientam a atuação jurisdicional contemporânea.

Nesse sentido, colaciono a jurisprudência deste e. Sodalício,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE CABIMENTO – REJEIÇÃO – TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – PROVA PERICIAL INERENTE AO PROCEDIMENTO – HONORÁRIOS PERICIAIS – ÔNUS DO EXPROPRIANTE
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Preliminar 1 . Nada obstante a exposição da agravada, no sentido de que o recurso não deve ser conhecido por ausência de cabimento,
constata-se a urgência decorrente da inutilidade de julgamento posterior da questão, em sede de apelação, pois os agravantes se viram obrigados a arcar com metade dos honorários periciais, podendo ficar sujeitos às consequências legais em caso de descumprimento da medida, em especial a preclusão da possibilidade de produção da prova, o que atrai a incidência da tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 988, impondo-se a rejeição da preliminar.

Mérito 2.
A questão central do presente recurso reside na imprescindibilidade da perícia judicial em demanda de constituição de servidão administrativa, aplicado, neste ponto, entendimento construído para a hipótese de desapropriação, e que determina a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários respectivos.

3 .
O laudo de avaliação prévia tem por finalidade assegurar a imissão na posse ao ente público expropriante, considerando a prevalência do interesse público e a urgência da medida, bem como apurar o valor indenizatório próximo do real, ainda que transitório, em razão da fase inicial do processo. 4. Assim, partindo do pressuposto de que é da própria essência do procedimento de constituição de servidão administrativa a realização de prova pericial para fins de fixação da justa indenização, considera-se, em consonância com as regras sobre a distribuição do ônus da prova, que cabe ao expropriante adiantar os honorários periciais.

5 . A agravada, embora não seja ente da administração direta, presta serviço público mediante concessão e, nessa qualidade, age em nome do ente público concedente, cabendo-lhe, por expressa previsão legal (art. 31, inciso VI, Lei 8.987) a promoção das desapropriações e constituição das servidões necessárias à prestação de seus serviços. Desse modo, ao atuar em serviço delegado pelo Estado, cabe à concessionária adiantar os honorários periciais, como caberia ao ente público, em caso de ação de constituição de servidão administrativa .

6. Recurso conhecido e provido.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50069166320238080000, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível. Data: 03.10.2023)

Quanto ao mérito recursal, a questão controvertida gravita em torno de dois pontos fulcrais: (i) a imputação aos Agravantes do ônus de antecipar os honorários periciais; e (ii) a omissão judicial quanto ao pleito de liberação dos valores depositados.

Quanto ao primeiro aspecto, constata-se que o Juízo de origem, ao impor à parte requerida o dever de realizar o depósito dos honorários periciais, aplicou, de forma indistinta, a regra geral insculpida no caput do art. 95 do Código de Processo Civil, olvidando-se da especialidade que reveste a Ação de Servidão Administrativa.

Nessa senda, impende reconhecer que, nas ações expropriatórias em sentido amplo — o que compreende também as ações de instituição de servidão administrativa —, a disciplina jurídica é regida por normas de ordem pública, notadamente pelo comando do art. 5º, inciso XXIV, da Constituição Federal, que condiciona a intervenção na propriedade privada à prévia e justa indenização.

Dessa forma, consoante o precedente acima citado, da lavra do Eminente Desembargador Sérgio Ricardo de Souza, a produção da prova pericial, nesse contexto,
não constitui faculdade da parte requerida, mas, sim, providência essencial e obrigatória para a adequada fixação do
quantum
indenizatório
, encargo esse que compete, de maneira inequívoca, à parte autora/expropriante, seja ente estatal ou concessionária delegada de serviço público, como no caso da ora Agravada.

Impor tal ônus aos Agravantes equivaleria a onerar indevidamente sua condição de proprietários atingidos pela intervenção estatal, obrigando-os a custear a produção da prova que visa, justamente, à apuração do valor que lhes será devido.

A jurisprudência é pacífica ao atribuir ao expropriante a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais, por se tratar de prova realizada em seu interesse direto e inerente ao procedimento expropriatório, com vistas à efetivação da justa compensação patrimonial.

Senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. SEGUNDA PERÍCIA . CONHECIMENTO EM PARTE DO RECURSO. MÉRITO. HONORÁRIOS PERICIAIS QUE DEVEM SER SUPORTADO PELA PARTE AUTORA. PROVIMENTO . [...]

Mérito.
Honorários periciais que devem ser suportados pela parte autora, já que se trata de prova imprescindível à efetivação da servidão de seu interesse. Ampliação, ademais, do escopo da perícia, em razão da identificação de terceiros interessados.
Precedentes .

IV. DISPOSITIVO Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, provido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22891527020258260000 Caçapava, Relator.: Marcelo Semer, Data de Julgamento: 31/10/2025, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 31/10/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA POR UTILIDADE PÚBLICA. PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. PAGAMENTO. INCUMBÊNCIA DA PARTE AUTORA.

Na ação de constituição de servidão administrativa é direito do réu o recebimento da justa indenização, devendo o custeio dos honorários periciais recair sobre o autor, que deseja impor limitação ao uso do direito de propriedade alheia.

(TJ-RO - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08112033420238220000, Relator.: Juiz Dalmo Antônio de Castro Bezerra, Data de Julgamento: 26/02/2024)

Lado outro, no que tange ao segundo ponto recursal, concernente ao pedido de levantamento do valor previamente depositado, o § 2º do art. 33 do Decreto-Lei n.º 3.365/1941, aplicado analogicamente às ações de servidão administrativa, autoriza o levantamento de até 80% (oitenta por cento) do valor depositado, independentemente da anuência do expropriante, desde que comprovada a titularidade do imóvel e a quitação dos tributos incidentes sobre o bem, na forma do artigo 34, providências estas que visam à mitigação do prejuízo imediato suportado pelo proprietário desapossado, em consonância com o princípio da menor onerosidade.

Não obstante, a liberação integral (100%) da quantia mostra-se incabível, por se tratar de valor ofertado de forma unilateral pela parte autora, sem que se configure quantia incontroversa, motivo pelo qual a retenção dos 20% (vinte por cento) remanescentes atende ao disposto na legislação aplicável.

ante o exposto, conheço do presente agravo de instrumento e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, para: I) reformar a decisão recorrida, determinando que o ônus de antecipar o depósito dos honorários periciais recaia sobre a Agravada, NEOENERGIA MORRO DO CHAPÉU TRANSMISSÃO E ENERGIA S.A.; II) deferir o levantamento de 80% (oitenta por cento) do montante depositado a título de indenização, condicionando-se a expedição do competente alvará à demonstração de cumprimento dos requisitos do art. 34 do Decreto-Lei n.º 3.365/1941.

É como voto.